Tribunal: STF
Processo: RE 463313
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EVENTUAL ERRO
   MATERIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      Eventual existência de erro material no
   cálculo do débito demandaria a análise de fatos e provas,
   inviável nesta sede recursal.
2.      Inexistência de argumento capaz
   de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus
   próprios fundamentos.
3.      Agravo regimental improvido.